Tribunal: STF
Processo: ARE 1525793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-17
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE DEFERIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 697, DO STF, AO CASO. CARGO EXERCIDO PELO RECLAMANTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM EXTINÇÃO, APENAS PASSOU POR REFORMULAÇÃO. DE OUTRA BANDA, NÃO MERECE QUALQUER ALTERAÇÃO O ENTENDIMENTO EXARADO EM 1° GRAU. RECLAMANTE QUE PROTOCOLOU PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL EM 17/08/2017, COM INDEFERIMENTO EM 16/04/2018, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO DA PGE/AC À ÉPOCA, OPORTUNIDADE EM QUE O SERVIDOR REQUEREU RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO, DEVIDAMENTE ACATADA EM 2019 - POR SUPERVENIENTE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA PGE -, ENTRETANTO, COM RECUSA DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO. POIS BEM. OS REQUISITOS LEGAIS PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SE ENCONTRAVAM PREENCHIDOS DESDE A DATA DA SOLICITAÇÃO, DE FORMA QUE A MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DA PGE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO MARCO TEMPORAL PARA O PAGAMENTO, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE O POSTERIOR DEFERIMENTO SE DEU EM SEDE DE RECONSIDERAÇÃO À PRIMEIRA DECISÃO, BEM COMO QUE O ANTERIOR INDEFERIMENTO NÃO FOI FUNDAMENTADO EM IRREGULARIDADE/INCONSISTÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO RECLAMANTE, MAS POR MERA ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DA PGE, QUE, EMBORA RELEVANTE, NÃO POSSUI FORÇA DE LEI. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL À NEGATIVA DE RETROAÇÃO DO ADICIONAL À DATA DE REQUERIMENTO (17/08/2017). CONCESSÃO QUE É MERO ATO DECLARATÓRIO DO DIREITO DO SERVIDOR, COMO BEM FRISOU O JUÍZO A QUO. RECURSO IMPROVIDO. CONDENO O RECLAMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 3º, I, DO CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 39, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, à fl. 18 da Ficha de Assentamento Funcional, demonstra que foi concedido Adicional de Titulação no importe de 20%, referente ao Nível Superior, 02 de agosto de 2018, data do parecer supracitado e não a data do requerimento administrativo, razão da irresignação do autor.



    O PCCR dos agentes de polícia civil, instituído através da Lei nº 3.228/2017, traz a previsão do adicional por titulação em seu artigo 6º, vejamos:



    (...)



    Acerca da temática, é cediço que a gratificação de titulação será concedida após o requerimento do interessado, e, confere ao postulante o direito à percepção do beneficio a contar da data do seu requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos trazidos pela referida lei, sendo a decisão administrativa que concedeu aludida gratificação meramente declaratória do direito do servidor.



    Não obstante, o termo inicial do adicional de titulação opera-se a contar da data do requerimento administrativo, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente